Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR REMUNERATÓRIO JÁ REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 32.810,18 (trinta e dois mil, oitocentos e dez reais e dezoito centavos) referente à diferença da Gratificação de Coordenadoria dos meses de agosto de 2016 a setembro de 2018 (incluindo 13° salário e 1/3 de férias), que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, bem como eventuais parcelas vincendas, até efetiva implementação, acrescido de juros de mora a partir da citação; b) efetuar o pagamento da Gratificação de Coordenadoria à parte autora, utilizando-se como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013.

3. O recorrente afirma que a situação do presente feito se adequa ao Tema 864, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado.

2. Com razão a recorrida. Isto porque a matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido Leading Case o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentárias anuais e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida.

5. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009 regulamentou a função de Coordenadoria. De acordo com a norma de regência, na redação vigente à época dos fatos, “os coordenadores dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 60% (sessenta por cento), da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico), da respectiva carreira profissional, de forma não cumulativa com a função de preceptor e tutor” (art. 42).

6. Restou amplamente demonstrada a designação da recorrida, para a atividade de Coordenadora do Programa de Residência em Rede: Multiprofissional em Terapia Intensiva, ID 22374131, fls. 1.

7. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a recorrida faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas. Apesar de a gratificação supracitada ter sido implementada no contracheque da recorrida, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013 no valor de R$ 5.207,73, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença.

8. Precedentes: Acórdão 1276012, 07093661220178070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Partes: Letícia de Oliveira versus Distrito Federal. Acórdão 1288317, 07051942720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Partes: Cyntia Lopes Teles versus Distrito Federal; Acórdão 1254991, 07408570320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Partes: Stefania Alves Lima Silva.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Sem custas, isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.